Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726434-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a preliminar de prevenção, suscitada em contrarrazões ao presente recurso (ID 13547199). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator